Tribunal: TJPA
Processo: 0811023-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811023-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO ROSARIO LAZERA, SANDRA CORREA LAZERA

AGRAVADO: MARILIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA, FABRIZIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Espólio de EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA, representado por MARÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA, em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por LEONARDO ROSARIO LAZERA, apoiado por SANDRA CORREA LAZERA. O Embargante alegou a existência de contradições e obscuridades no acórdão, além de omissões sobre questões de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contradição quanto à análise dos requisitos da tutela provisória; (ii) apurar a existência de omissão na apreciação de argumentos; (iii) identificar erro de premissa fática no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verificam as alegadas contradições no acórdão, pois as razões recursais foram devidamente analisadas e as inconsistências apontadas não possuem amparo nas disposições legais aplicáveis.

4.

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração ocorre apenas quando o magistrado deixa de se manifestar sobre ponto relevante capaz de influenciar a decisão, o que não ocorreu no caso, visto que todas as teses foram consideradas.

5.

Não há erro de premissa fática, pois o acórdão embargado não considerou fatos inexistentes nem deixou de considerar fatos comprovados nos autos.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo inadequados para provocar a reanálise de questões já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, não se configurando quando o acórdão impugnado contraria prova ou elementos dos autos.

2. Omissão apta a embasar embargos de declaração ocorre quando há falta de manifestação sobre ponto relevante, o que não se verifica no caso.

3. Erro de fato, para fins de embargos de declaração, exige que o julgador tenha admitido fato inexistente ou desconsiderado fato provado, o que também não ocorreu.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 28.03.2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 28.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811023-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
LEONARDO ROSARIO LAZERA, neste ato apoiado por SANDRA CORREA LAZERA

ADVOGADOS: ANTÔNIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB PA14279

EMBARGADO:
Espólio de

EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA
representado pelo espólio de
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
representado por
MARÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADOS: ANDRÉ TERTULIANO DA SILVA JALES - OAB PB 17171

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA
representado pelo espólio de
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
representado por
MARÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA
opôs embargos de declaração ao ID. 21859852, em face de acórdão de ID. 21697075, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
LEONARDO ROSARIO LAZERA
, neste ato apoiado por
SANDRA CORREA LAZERA.

Pela fala dos Aclaratórios, o acórdão padece de vício de
i)
contradição e obscuridade quanto ao risco para que se cassasse a decisão de piso,
ii)
contradição quanto ao tratamento da parte,
iii)
supressão de instância e violação ao duplo grau por matéria não debatida em primeiro grau e
iv)
vício extra petita no acórdão recorrido.

Devidamente intimado, ao ID. 21861548,
LEONARDO ROSARIO LAZERA
, neste ato apoiado por
SANDRA CORREA LAZERA,
apresentou contrarrazões ao ID. 22055467.

Peticionamentos ao ID. 22729184 e, dois dias depois, ao ID. 22739260.

Conclusos ao gabinete em:
17 de setembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual,
com a prioridade legal (anotando-se desde já que o pedido de sustentação e retirada para presencial será indeferido, por expressa cominação regimental).

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0811023-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: LEONARDO ROSARIO LAZERA, neste ato apoiado por SANDRA CORREA LAZERA

ADVOGADOS: ANTÔNIO ARAUJO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB PA14279

EMBARGADO:
Espólio de
EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA
representado pelo espólio de
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
representado por
MARÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADOS: ANDRÉ TERTULIANO DA SILVA JALES - OAB PB 17171

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Antes, permito-me um aparte!

Esta unidade judiciária possui, hoje, um acervo de 2.689 (dois mil seiscentos e oitenta e nove processos), com parte dele, inclusive, também gravado de prioridade, inclusive, prioridades dentre as próprias prioridades (saúde, liminares, idosos com mais de 80 anos), se justificando como contraproducente e temerário o reiterado peticionamento nos autos, pelo Embargante, de pedido adiantamento de julgamento.

Aliás, friso que, o mérito recursal foi decidido no dia 28 de agosto de 2024, estando pendente o julgamento de Aclaratórios desde o dia 05 de setembro de 2024,
ou seja, há menos de 2 (dois) meses!

Desta forma, em vez de cooperar para solução célere da lide, a reiterada apresentação de petições no processo pelo Embargante se revela como atos que obstam a regular –
e rápida
– análise do caso, razão pela qual a repetição da medida ensejará em retirada do texto!

Pois bem.

1.

Dos Embargos de Declaração.

O Embargante anuncia vícios de
a)
erro de premissa fática,
b)
omissão na análise de argumentos e
c)
contradição quanto a análise dos requisitos autorizadores da tutela provisória e sua revisão em sede de agravo de instrumento.

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Cabe, então, a quem se diz Embargante, apontar na decisão recorrida os vícios constantes do art. 1.022 do CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na decisão recorrida.

Quando o Embargante anuncia omissão quanto as razões levantadas
,
há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Ademais, a omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Já o
“erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018), o que não ocorreu no caso.

Quanto a urgência, repita-se, é ônus do recorrido comprovar que há, na origem, os requisitos autorizadores para decisão liminar, que se não percebidos, atraem o decaimento da recorrida.

Não se descura do recebimento de valores, não se descura da qualidade dos destinatários dos importes liberados pela decisão refratada, não se descura das singularidades do caso, porém, o que se decidiu – e ora reafirmado – é que não há a presença dos requisitos autorizadores para liberação liminar em favor do

Espólio de
EDUARDO LAIGNIER DE OLIVEIRA
representado pelo espólio de
OFÉLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
representado por
MARÍLIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA,
simples! Se discorda, paciência, maneje a irresignação recursal que entender cabível –
que já se diz não ser a via dos Aclaratórios
–!

Por fim, é digno de nota que, sob a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que
"[a] contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (...)"
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.894.324/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022). Na mesma linha: EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.848.530/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EAREsp n. 1.277.417/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021; e EDcl na SEC n. 7.296/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 23/05/2017, dentre muitos outros.

Desta forma, não há que se falar em contradição quanto aos argumentos levantados pelo Agravante (existência de apelação e pessoas estranhas à lide), uma vez que tais, como se pode perceber de uma lida atenta do acórdão objurgado,
não foram razões de decidir.

Sua pretensão, na verdade, é rediscutir o mérito da causa, inclusive vindicando análise probatória.
Querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o pedido que foi dito como omitido e contraditado, mesmo havendo por ser indeferido na decisão recorrida é buscar a rediscussão da matéria, o que está obstado pela via dos Aclaratórios. Neste sentido:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

a.

De mais a mais, o pedido de devolução dos importes já recebidos se revela absolutamente teratológico e incabível em sede de embargos de declaração.

b.

Determino ainda que às páginas ID. 22739260 – pág. 6 e ID. 22729184 – pág. 27 (onde constam fotos de pessoas mortas e da Embargante sem a mama)
sejam imediatamente desentranhadas e riscada dos autos,
diante da sua manifesta impertinência!

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/01/2025